Tribunal: TJES
Processo: 5000400-44.2025.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-44.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000400-44.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI 10.826/03). CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. ABSOLVIÇÃO. ABSORÇÃO DE CRIMES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em concurso material (Art. 33, caput, Lei 11.343/06 c/c Art. 14, Lei 10.826/03 e Art. 69, CP), impondo-lhe a pena final de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do Art. 33 da Lei Antidrogas).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a autoria e materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas para afastar o pleito de absolvição por insuficiência probatória; (ii) saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo (Art. 14, Lei 10.826/03) deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33, Lei 11.343/06); (iii) saber se o apelante faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do Art. 33 da Lei 11.343/06); e (iv) saber se é cabível a reforma da dosimetria da pena aplicada, incluindo a análise das circunstâncias judiciais e o reconhecimento de atenuantes.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e Autoria Comprovadas: A materialidade e a autoria delitivas, tanto para o tráfico de drogas (depósito de 55 pedras de crack já embaladas e R$ 530,00 em notas fracionadas) quanto para o porte ilegal de arma (confissão do réu e apreensão de revólver calibre 32 com 04 munições), restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos coerentes de policiais militares, sendo estes últimos considerados meio de prova idôneo, afastando a tese de absolvição.

4. Inaplicabilidade da Absorção (Concurso Material): Não cabe a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de tráfico de drogas, pois não há comprovação de que o armamento estava sendo usado como elemento de intimidação para viabilizar ou assegurar o tráfico. Os delitos são autônomos, e não há relação de crime-meio para crime-fim, devendo ser mantido o concurso material.

5. Não Aplicação do Tráfico Privilegiado: O benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do Art. 33 da Lei de Drogas) exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos. No caso, restou comprovado pelos depoimentos testemunhais e circunstâncias da apreensão que o réu se dedica a atividades ilícitas, o que impede a aplicação da benesse.

6. Reforma Parcial da Dosimetria: A dosimetria da pena merece reforma. Para ambos os crimes, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do delito foram mal valoradas negativamente por serem inerentes aos próprios tipos penais. Manteve-se a valoração negativa da conduta social e circunstâncias do delito (Art. 33), e da conduta social e circunstâncias do delito (Art. 14).

7. Reconhecimento de Atenuantes: Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para ambos os crimes, visto que o réu possuía 19 (dezenove) anos na época dos fatos. Para o Art. 14 da Lei de Armas, também se reconheceu a confissão espontânea.

8. Readequação da Pena Final: Refeita a dosimetria e aplicado o concurso material de crimes (Art. 69, CP), a pena final foi reestabelecida em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

9. Alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO unicamente para reformar a dosimetria da pena e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000400-44.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (id. 16604444):

“(...) Emerge dos autos em epígrafe, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 03 de fevereiro de 2025, por volta das 16:30, no Bairro Nova Jerusalém, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA, agindo de forma livre e consciente, portava um revólver da marca Taurus, calibre 32, numeração 90856, municiado com 04 (quatro) munições ogivais de mesmo calibre intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descritas no auto de apreensão e no auto de constatação de eficiência de arma de fogo, ambos constantes do IP.

Consta também, que na mesma data e local acima mencionados, o denunciado JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA, também agindo de forma livre e consciente, tinha em depósito, em sua residência, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 55 (cinquenta e cinco) pedras de droga vulgarmente conhecida “crack”, a qual contém a substância benzoilmetilecgonina ou éster metílico de benzoilecgonina, cujo uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, as quais estão descritas no auto de apreensão e no auto de constatação provisório de substância entorpecente, ambos constantes do IP.

Apurou-se que na data e local acima mencionados, ao perceber a aproximação de uma viatura policial, o denunciado adentrou correndo em um imóvel, portando algo em sua cintura, que depois veio a se saber que se tratava da arma de fogo acima mencionada. Diante da fundada suspeita, após buscas na residência, que não era utilizada pelo denunciado, foi localizada a arma de fogo que ele estava portando.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a residência do denunciado, onde localizaram 55 (cinquenta e cinco) pedras de “crack”, já embaladas, além da quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) em notas fracionadas.

Ante o exposto, está o denunciado JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o

pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), impondo-lhe a pena final de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

A defesa pugna pela absolvição, por insuficiência probatória e absorção do crime previsto no artigo 14 da Lei de Armas. De forma subsidiária, busca a redução da pena-base ao mínimo legal, com consequente alteração de regime; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como seja aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão, no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (id. 1660442), no Boletim Unificado nº 57105242 (id.1660442 e 16604443), no relatório final de inquérito policial (id. 16604443), no laudo químico (id. 16604455), laudo pericial da arma de fogo (id. 16604476), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
(id. 16604494)
:

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha e policial militar
SD/PMES - RAPHAEL FREITAS HOSKEN
, em síntese, relatou como foi a ocorrência, narrando:

“(...) eu pessoalmente apreendia a arma e o colega meu tava na mesma equipe que adentrou a residência do
JHEMYSON
e apreendeu a droga (...) já era conhecida pelas equipes, pelo envolvimento no tráfico, a gente já sabia até para quem ele trabalhava (...) ao entrar na rua onde o
JHEMYSON
estava, ele rapidamente correu segurando algo na cintura e adentrou em uma casa que agente sabia que não era dele (...) neste momento, a gente parou, deu voz de abordagem para ele, que retornasse, saísse da residência que não era dele (...) em dado momento ele saiu da residência, na abordagem pessoal nada de ilícito foi encontrado (...) a proprietária da residência que estava no local, ela falou que nem tinha visto ele adentrar (...) ela autorizou, acompanhou as buscas (...) fomos até o quarto, ele deixou até de onde uma criança dormia, filha do casal, eu achei o revólver e o celular danificado, que ele tinha quebrado lá (...) foi dado voz de prisão a ele, foi cientificado dos seus direitos (...) ele falou que tava traficando, que realmente estava traficando para LICON que em pontos específicos, estavam deixando traficantes em posse de arma de fogo, tendo em vista a guerra que está instaurada no bairro (...) ele falou, inclusive, que teria em depósito na residência dele, material entorpecente e dinheiro proveniente da venda de drogas e franqueou a entrada (...) ainda por lado de fora, pela janela, eles conseguiram ver o referido material que ele havia falado, ai eles entraram e apreenderam as 55 (cinquenta e cinco) pedras de “crack” e os R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) em notas fracionadas (...)” (g.n).

O acusado
JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA
, ao ser interrogado em juízo,
CONFESSOU
a propriedade da
arma de fogo apreendida
com ele, entretanto,
NEGOU
a propriedade das
drogas apreendidas
.

[...]

Quanto a
AUTORIA
, está também restou comprovada pelo relato da testemunha
SD/PMES - RAPHAEL FREITAS HOSKEN,
em juízo, relatou com clareza e de forma coerente os fatos, dizendo que avistou o acusado tentando evadir da guarnição com a mão na cintura e ao iniciar a abordagem localizou a arma de fogo dispensada pelo réu, vejamos:

“(...) eu pessoalmente apreendi a arma e o colega meu tava na mesma equipe que adentrou a residência do
JHEMYSON
e apreendeu a droga (...) já era conhecida pelas equipes, pelo envolvimento no tráfico, a gente já sabia até para quem ele trabalhava (...) ao entrar na rua onde o
JHEMYSON
estava, ele rapidamente correu segurando algo na cintura e adentrou em uma casa que a gente sabia que não era dele (...) neste momento, a gente parou, deu voz de abordagem para ele, que retornasse, saísse da residência que não era dele (...) em dado momento ele saiu da residência, na abordagem pessoal nada de ilícito foi encontrado (...) a proprietária da residência que estava no local, ela falou que nem tinha visto ele adentrar (...) ela autorizou, acompanhou as buscas (...) fomos até o quarto, ele deixou até de onde uma criança dormia, filha do casal,
eu achei o revólver e o celular danificado que ele tinha quebrado lá
(...)” (sic) (g.n).

Já o réu
JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA
, por sua vez, ao ser ouvido em juízo,
CONFESSOU
que estava portando a referida arma de fogo no momento dos fatos.

[...]

Deste modo, em que pese à defesa alegar necessidade de
absolvição, por insuficiência probatória
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, ao perceber a aproximação da viatura policial, o apelante empreendeu fuga, tendo adentrado em um imóvel, o qual não era o seu, portando uma arma de fogo na cintura.

Tal atitude, logicamente, despertou fundada suspeita nos PMs que, ao se dirigirem juntamente com o apelante para sua residência, encontraram em depósito 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, já embaladas, e a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) em notas fracionadas.

Ademais, o artigo 33 da Lei de Drogas é um tipo penal plurinuclear, também conhecido como de ação múltipla e permanente, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nele descritos, não sendo necessária a comprovação da finalidade de comercialização.

Não obstante, é válido mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca dessa presunção de credibilidade, verberando reiteradamente que “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (HC 165.561/AM, Rel. Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, STJ).

Assim, não se mostra cabível acolher a pretensão defensiva.

Ultrapassados este ponto, passo a analisar o pleito de
absorção do crime previsto no artigo 14 da Lei de Armas
.

Deste modo, é de se notar que não estamos diante da hipótese de aplicação da majorante da lei de drogas, eis que apesar da arma e de todas as munições estarem na posse do acusado, no tempo da apreensão, não consta comprovação de que estavam sendo usados como elemento de intimidação para viabilizar ou assegurar o tráfico de drogas.

Pelo contrário, o réu afirmou ter adquirido o armamento sem autorização legal para proteção própria e de sua família, visto que se sentia ameaçado pelo ex-companheiro de sua namorada.

Desta forma, não é viável a absorção visto que não se trata de crime meio para um crime fim, e sim, de delitos autônomos.

Além disso, sobre a aplicação da
atenuante da menoridade relativa
em ambos os crimes, entendo por assistir razão à douta defesa, visto que o réu tinha apenas 19 (dezenove) anos à época dos fatos.

Passo à análise da
pena-base aplicada ao crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Em detida análise a r. sentença pude perceber que o douto magistrado
a quo
fundamentou de maneira correta as circunstâncias do delito diante da grande quantidade e natureza viciante e prejudicial do crack, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas, bem como justificou acertadamente a conduta social pois pelos depoimentos testemunhais percebe-se que o réu é pessoa inserida no crime local.

Já no que tange às circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do delito, estas se mostram inerentes ao próprio tipo penal.

Isso, pois, na circunstância da culpabilidade alegou apenas descumprimento de dever legal, sendo tal conduta já punida pelo próprio tipo do delito. Nos motivos do crime justificou a valoração negativa pela pretensão de lucro, entretanto, além da afirmação não se mostrar comprovada nos autos, tal circunstância é própria do tráfico de entorpecentes. Já nas consequências do crime fundamentou com base na natureza e nocividade das drogas, contudo, tal fundamentação já foi utilizada para exacerbar as circunstâncias do crime.

Sobre a aplicação do
tráfico privilegiado
, percebo que não assiste razão, uma vez que existem quatro requisitos que devem ser gabaritados de forma cumulada, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Contudo, pelos depoimentos testemunhais e circunstâncias da apreensão do acusado, restou comprovado que este se dedica às atividades ilícitas, não fazendo
jus
à benesse.

No que diz respeito à
pena-base do crime previsto no artigo 14 da Lei de Armas
, entendo que também merece reforma.

Neste sentido, a conduta social e as circunstâncias do delito foram valoradas corretamente, diante da justificativa de depoimentos testemunhais que comprovação a participação do réu na criminalidade local, bem como pelo fato do réu desejar impor sua força amedrontando a comunidade.

Entretanto, a culpabilidade e as consequências do delito se mostram, novamente, inerentes ao próprio tipo do crime, eis que o descumprimento de dever legal é punido pelo
caput
do artigo, bem como é o risco de dano e insegurança.

Finalmente, refaço a
dosimetria da pena
.

No
artigo 33 da Lei de Drogas
, mantenho apenas a conduta social e circunstâncias do delito valoradas negativamente, fixando a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa, estabelecendo a reprimenda final em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

No
artigo 14 da Lei de Armas
, também mantenho a conduta social e circunstâncias do delito negativadas, estipulando a pena-base em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Reconheço as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ambas no patamar de
1/6
, fixando a reprimenda final em 02 (dois) anos reclus
ã
o e 10 (dez) dias-multa, em atendimento à Súmula 231 do STJ.

Aplicando o
concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal
, somo as reprimendas, chegando ao total de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. Devendo ser cumprida no regime
semiaberto
, não sendo cabível
sursis
ou substituição de pena.

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso unicamente no que tange à reforma da dosimetria da pena aplicada e a alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o semiaberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.